Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702285-43.2020.8.07.0004 Apelante(s) Marluce Dias Pinheiro e Flávio Xavier de Miranda Apelado(s) Flávio Xavier de Miranda e Marluce Dias Pinheiro Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A recorrida Marluce Dias Pinheiro suscitou, em contrarrazões ao recurso adesivo, preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. Assim, em consideração à regra procedimental posta nos arts. 9o, caput, e 10, ambas do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para facultar ao recorrente Flávio Xavier Miranda oportunidade para se manifestar sobre a questão desfavorável ao recurso que manejou. Concedo prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação. Transcorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora